Tribunal: TJSP
Processo: 1019146-29.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO
Imóvel – Herança – Parcelamento – Irregularidade – Desmembramento – Lei 6.766/79 – Observância – Necessidade – Obrigação de fazer – Condenação – Possibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.